Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-71.2024.8.11.0018
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. PROVA LÍCITA. REDUÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão: Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do apelante foi lícita à luz do art. 5o, XI, da CF; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06); (iv) avaliar eventual desproporcionalidade na fixação da pena-base; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em situação de flagrante delito, desde que demonstradas fundadas razões, como na hipótese em que o apelante tentou evadir-se ao perceber a presença policial, após diligência investigativa prévia.
2. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06.
3. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação do apelante a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 1/2.
4. Reconhecidas as circunstâncias favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 anos, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É lícita a entrada policial em domicílio sem mandado quando há flagrante delito amparado por fundadas razões. 2. A pena-base pode ser exasperada pela expressiva quantidade de droga apreendida, desde que devidamente fundamentada. 3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível quando presentes os requisitos dos arts. 44, do CP.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XI, da CF/88; arts. 33, caput, e § 4o, e 42, da Lei n. 11.343/06; arts. 44 e 59, do CP; art. 303, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Tema 280/STF; Enunciados Orientativos n. 8 e 39, da TCCR/TJMT; STJ, HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe de 10/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 21/06/2024; TJMT, N.U 1001674-43.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021; TJMT, N.U 1014613-93.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024; TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002201-71.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.395.021-97 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. PROVA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa pleiteia a nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a entrada dos policiais na residência do apelante foi lícita à luz do art. 5o, XI, da CF; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06); (iv) avaliar eventual desproporcionalidade na fixação da pena-base; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em situação de flagrante delito, desde que demonstradas fundadas razões, como na hipótese em que o apelante tentou evadir-se ao perceber a presença policial, após diligência investigativa prévia.

2. A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos justifica a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06.

3. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem dedicação do apelante a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 1/2.

4. Reconhecidas as circunstâncias favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 anos, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. É lícita a entrada policial em domicílio sem mandado quando há flagrante delito amparado por fundadas razões. 2. A pena-base pode ser exasperada pela expressiva quantidade de droga apreendida, desde que devidamente fundamentada. 3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução máxima da pena. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível quando presentes os requisitos dos arts. 44, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88; arts. 33, caput, e § 4o, e 42, da Lei n. 11.343/06; arts. 44 e 59, do CP; art. 303, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 280/STF
; Enunciados Orientativos n. 8 e 39, da TCCR/TJMT; STJ, HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe de 10/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 21/06/2024; TJMT, N.U 1001674-43.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021; TJMT, N.U 1014613-93.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024; TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara (MT) que julgou procedente o pedido da inicial acusatória, condenando o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
com início do cumprimento da pena em regime semiaberto (Id. 285769963).

Em suas razões recursais, a defesa
sustenta a nulidade da prova que embasou a condenação, alegando que a entrada dos policiais em sua residência e na de sua genitora ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, configurando invasão domiciliar ilícita. Argumenta que não havia indícios prévios justificando a diligência, tratando-se de “pesca probatória”.

Alternativamente, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico na forma privilegiada, a redução da pena-base por excessiva elevação e a fixação de regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 285769977).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 285769981).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procuradora Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 288721854).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2024, por volta das 21h, em uma residência particular, localizada na Rua Antônio Ferreira Sanchez, n° 437, Juara/MT, o denunciado
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
tinha em depósito e guardava 02 (dois) quilogramas e 42 (quarenta e duas) gramas de substância análoga à cocaína; 28 (vinte e oito) quilogramas e 20 (vinte) gramas de substância análoga à maconha; 02 (dois) quilogramas e 31 (trinta e uma) gramas de substância análoga à pasta base em forma de pedra, substâncias entorpecentes estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) caixa de papelão utilizada para embalar as caixas organizadoras, conforme termo de apreensão de ID. 166680844 e auto de constatação preliminar de drogas (ID. 166680845, 166680846 e 166680847).

Restou apurado que, no dia dos fatos, após intensa investigação, os policiais civis, desta comarca, em conjunto com policiais civis da comarca de Tangará da Serra, tomaram conhecimento de que significativa quantidade de entorpecentes chegariam em Juara, via transportadora.

Após diligências, os policiais civis apuraram que os entorpecentes foram enviados pela investigada
Janicleia Silva de Oliveira
e recebida em uma transportadora, desta cidade, denominada JP Perassolo Logistica, por uma pessoa de cor branca, estatura mediana, compleição física magra, assinada como sendo recebida por Regeilsson F. Jurucatu, na manhã do dia 22/07/2024.

Ato contínuo, os Investigadores de Polícia tomaram conhecimento de que o denunciado
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
foi quem realizou a retirada da suposta encomenda.

Os policiais civis deslocaram-se até a residência localizada na Rua Antonio Ferreira Sanchez, n° 437 e, ao serem vistos pelo denunciado, este tentou empreender fuga.

Em seguida, os Investigadores de Polícia realizaram buscas no interior da referida casa, logrando êxito em localizar uma balança de precisão e, dentro de duas caixas organizadoras, grande volume de drogas, sendo:

- 02 (dois) quilogramas e 42 (quarenta e duas) gramas de substância análoga a cocaína;

-28 (vinte e oito) quilogramas e 20 (vinte) gramas de substância análoga a maconha;

-02 (dois) quilogramas e 31 (trinta e uma) gramas de substância análoga a pasta base em forma de pedra.

Em sede policial,
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
utilizou o direito de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90
e, requer que, autuado o processo, seja o denunciado notificado para apresentar defesa prévia, prosseguindo-se o feito até sentença final condenatória, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas e ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas por serem imprescindíveis (Id. 285769912).

O recorrente sustenta, em síntese, a nulidade das provas utilizadas para a condenação, por entender que houve violação de domicílio sem prévia autorização judicial ou consentimento válido, o que comprometeria a legalidade da atuação policial. Alega, ainda, que não havia fundadas razões para as diligências realizadas, caracterizando-se a chamada “pesca probatória”.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06 e a readequação da pena imposta, com redimensionamento da pena-base, fixação de regime mais brando e substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos (Id. 285769977).

Passo ao exame da irresignação recursal.

PRELIMINAR

I. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

Na preliminar, o apelante sustenta a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que houve ingresso policial em sua residência e de sua genitora, sem mandado judicial e sem consentimento válido dos moradores, em afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Alega que a diligência foi realizada sem qualquer indício concreto ou justificativa plausível, configurando violação de domicílio e obtenção ilícita de provas, o que, segundo defende, atrai a incidência do artigo 157, do Código de Processo Penal e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença por contaminação de toda a cadeia probatória.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

De acordo com o art.155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade das provas decorrentes do ingresso na casa do réu sem o consentimento dele ou autorização judicial, esclareço que o art. 5o, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do domicílio, exige apenas o estado de flagrância para permitir a invasão da residência sem mandado judicial, em qualquer horário.

Como o delito de tráfico de drogas é considerado de efeito permanente, vejo que por ocasião da abordagem policial havia o estado de flagrância, o que afasta qualquer alegação de nulidade em relação à realização da diligência.

Além do mais, os depoimentos dos policiais indicam as suspeitas pelas quais decidiram realizar a diligência, o que se confirmou com a apreensão efetiva do entorpecente (...). (Id. 285769963).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

Na data dos fatos, após diligências empreendidas no curso de investigação conjunta entre policiais civis de Juara (MT) e de Tangará da Serra (MT), as autoridades policiais obtiveram informações de que expressiva quantidade de entorpecentes seria enviada para a cidade de Juara, por meio de uma transportadora. A investigação indicou que a remessa fora efetuada por Janicleia Silva de Oliveira e recebida, na empresa JP Perassolo Logística, por indivíduo que se apresentou como Regeilsson F. Jurucatu, descrito como pessoa branca, de estatura mediana e compleição magra, fato ocorrido na manhã da mesma data.

Ato contínuo, apurou-se que o apelante, Aparecido Pereira dos Santos, teria sido o responsável pela retirada da encomenda. Com base nessa informação, os investigadores deslocaram-se até o endereço vinculado ao investigado. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o apelante tentou evadir-se do local, conduta que reforçou os indícios da situação de flagrante.

Diante das circunstâncias, os policiais civis entraram na residência, onde localizaram uma balança de precisão e, no interior de duas caixas organizadoras, significativa quantidade de drogas, sendo: 2,042 kg de substância análoga à cocaína, 28,020 kg de substância análoga à maconha e 2,031 kg de substância análoga à pasta base de cocaína. Tais circunstâncias evidenciam a legalidade da atuação policial, amparada por fundadas razões e pela configuração do flagrante delito.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada a gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.
(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/
2024
). (grifos meus).

No que concerne à legalidade da busca domiciliar, frise-se que conforme depoimento dos policiais responsáveis pela diligência, o ingresso na residência foi solicitado e realizado após a tentativa de fuga do apelante. Tal circunstância afasta qualquer alegação de ilicitude no procedimento investigativo.

Corro
borando essa versão, o policial
Leonan Silva Pereira
afirmou, em juízo, que a atuação da equipe policial teve início após o recebimento de informações sobre a chegada de um carregamento de drogas à cidade de Juara, via transportadora. A partir dessa notícia, foi instaurada investigação que permitiu identificar o apelante Aparecido Pereira dos Santos — pessoa já conhecida como membro de organização criminosa — como sendo o responsável pela retirada da encomenda suspeita.

De posse dessas informações, duas equipes policiais passaram a realizar diligências simultâneas em diferentes endereços. Leonan integrou o grupo que se dirigiu à residência onde o investigado foi localizado. Segundo seu relato, Aparecido já estava no interior do imóvel e, ao notar a presença dos policiais, abriu a porta e tentou fugir, conduta que reforçou os indícios de flagrante. Diante da situação, os policiais ingressaram na casa com base nos elementos concretos reunidos durante a investigação e na evidência da situação flagrancial.

A policial
Andreia Menegon de Arruda
declarou, em juízo, que participou diretamente das diligências que resultaram na prisão em flagrante de Aparecido Pereira dos Santos. Informou que a operação teve início a partir de comunicação recebida da cidade de Tangará da Serra, indicando que uma remessa de drogas havia chegado a Juara por meio de uma transportadora. Após verificação junto à transportadora e coleta de informações, a equipe policial passou a monitorar o local onde o suspeito residia. Segundo seu relato, ao se aproximarem da casa de Aparecido, situada em Juara, ele estava na varanda e, ao notar a presença da equipe, correu para o interior do imóvel, momento em que os policiais ingressaram na residência e localizaram os entorpecentes.

Andreia esclareceu que apenas a residência do apelante foi efetivamente objeto de busca, embora outras diligências tenham sido realizadas com entrevistas a diversas pessoas, sem ingresso em outros imóveis. Ela confirmou que Aparecido morava sozinho e que em relação à casa da mãe do investigado, outra equipe foi designada para conversar com ela, mas não houve condução coercitiva.

O investigador de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
, lotado em Tangará da Serra, relatou que participou da investigação que identificou o envio de entorpecentes por transportadora para a cidade de Juara. Com base nas informações obtidas, a equipe deslocou-se até Juara, onde, em conjunto com os policiais locais, obteve a identificação do indivíduo que retirou a encomenda suspeita, posteriormente reconhecido como Aparecido Pereira dos Santos. Segundo o depoente, ao chegar à residência indicada, o apelante tentou fugir ao perceber a aproximação policial, sendo contido na entrada do imóvel. Após admitir que a droga estava no interior da casa, os policiais encontraram, em um dos quartos trancados, duas caixas contendo grande quantidade de entorpecentes, inclusive parte da droga armazenada dentro do freezer da geladeira. A casa, ainda que com mobília simples, era ocupada exclusivamente por Aparecido. Itamar confirmou que apenas essa residência foi alvo de busca naquele dia, não tendo ocorrido entradas em outros imóveis, e afirmou não se recordar da apreensão de valores em dinheiro.

Ressalte-se que os depoimentos prestados são harmônicos ao afirmar que no momento da abordagem, ao avistar a equipe policial, o apelante tentou empreender fuga, circunstância que legitimou o ingresso dos policiais no imóvel diante da situação flagrancial. Importa registrar, por fim, que eventuais divergências pontuais na lembrança dos fatos, inerentes ao decurso do tempo, não comprometem a coerência e a credibilidade dos relatos prestados em juízo.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. No caso, (...).
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No presente caso, a busca domiciliar foi precedida de investigação prévia, ocasião em que se identificou o envio de caixas contendo entorpecentes por meio de transportadora e a posterior retirada da encomenda pelo apelante. No interior da residência, foram localizados 2,042 kg de substância análoga à cocaína, 28,020 kg de substância análoga à maconha e 2,031 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionados em caixas organizadoras, além de uma balança de precisão, circunstâncias que reforçam a materialidade do delito e a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

Importa salientar que a suposta busca realizada no imóvel pertencente à genitora do apelante não se confirmou por nenhum dos meios de prova constantes nos autos. Ainda que haja menção à referida diligência nos relatos de Givanildo da Silva Reis e Valdete Pereira dos Santos, não há elementos objetivos que comprovem a efetiva entrada ou busca domiciliar nesse endereço. Ademais, mesmo que tal abordagem tivesse ocorrido nos moldes alegados, tal circunstância, por se referir a imóvel distinto daquele em que foram efetivamente apreendidos os entorpecentes, não teria o condão de contaminar a legalidade da diligência realizada na residência do apelante, a qual se deu diante de situação flagrancial amparada por investigação prévia e fundada suspeita.

Sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ocorrência de pescaria probatória (
fishing expedition)
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, após tentativa de fuga da força policial, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

II. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - APLICAÇÃO DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06:

O Juízo de primeiro grau, na 1a fase da dosimetria da pena, julgou as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, atribuindo-lhes valor negativo somente quanto à expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Tal circunstância foi devidamente fundamentada nos seguintes termos:

(...). ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06
.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (2 kg de cocaína, 28 kg de maconha, 2 kg de pasta base em forma de Pedra), entendo que há motivos para valoração negativa. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, além de 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (Id. 285769963) (grifos meus).

No que tange à fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se a possibilidade de sua exasperação na 1a fase da dosimetria, com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, veja:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Isso posto, a quantidade da droga se revela suficiente à exasperação da pena basilar. Sobre esta questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o posicionamento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, embora a
quantidade e a natureza da droga
apreendida não permitam, por si sós, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
é possível a valoração de tais elementos tanto para a exasperação da pena-base quanto para a modulação da minorante, desde que, nesse último caso, não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 890.591/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 21/06/2024) (grifos meus).

A propósito, o TJMT julgou no mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. APLICAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa. Pretende o recorrente sua absolvição, sob alegação de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação concreta; (iii) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas; e (iv) se o regime prisional inicial deve ser modificado, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais prestados sob contraditório. A negativa do réu não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coeso.

4. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (3.751,28g de maconha), com motivação idônea, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

5. Ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação do réu a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, com redução da pena em 2/3.

6. Consideradas as circunstâncias favoráveis, o regime inicial deve ser fixado no aberto, com substituição da pena por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a elevação da pena-base do art. 33 da Lei de Drogas com fundamento na quantidade e natureza da substância apreendida, desde que devidamente motivada.
2. A incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 exige a comprovação cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. 3. Não comprovada a dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução da pena na fração máxima. 4. Atendidos os requisitos legais, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, c, e 44; CPP, art. 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 09/06/2021; TJMT, Enunciados Orientativos no 7, 8, 39 e 48/TCCR, IUJ no 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017.

(N.U 1004454-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). (grifos meus).

No caso em apreço, a natureza e a expressiva quantidade — 2,042 kg de substância análoga à cocaína, 28,020 kg de substância análoga à maconha e 2,031 kg de substância análoga à pasta base de cocaína — justifica, de modo adequado, a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, quanto à insurgência relativa à valoração da quantidade de entorpecentes nas circunstâncias judiciais, esta não merece acolhimento.

II.1 DA FRAÇÃO ADOTADA NA 1a FASE DA DOSIMETRIA:

O apelante argumenta que o aumento de 02 (dois) anos na pena base, acima do mínimo legal, foi excessivo, pois ele apenas guardava a droga e não era proprietário ou envolvido na venda. Defende que a elevação da pena, se mantida, deve ser fixada no patamar mínimo, sugerindo a fração de 1/6. Por isso, pede a revisão da dosimetria.

Nesse contexto, analisando o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, entendo que o acréscimo de 2 (dois) anos à pena-base, justificado na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 32,093 kg, divididos em três espécies distintas –, revela-se adequado e proporcional. A expressiva quantidade e a variedade das substâncias reforçam a gravidade da conduta, além de evidenciar o relevante perigo social associado ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou, ao apreciar situação análoga no julgamento do processo n. 1014958-48.2024.8.11.0002, oportunidade em que foi reconhecida a necessidade de majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido. No referido julgado, diante da apreensão de 58,8 kg de cocaína, foi considerado proporcional o aumento da pena em 4 (quatro) anos, veja:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO MINISTERIAL. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...). III. Razões de decidir:

1. O crime de tráfico de drogas fica configurado pela posse de grande quantidade de entorpecente, sendo que a confissão parcial do réu aliada às provas testemunhais e periciais, confirma sua autoria e impossibilita a absolvição quanto ao tráfico de drogas.

2. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato, não exigindo dolo específico.

3. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente é justificável diante da apreensão de 58,8 kg de cocaína, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, embora a majoração de pena deva ser reduzida para garantir proporcionalidade.

4. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica, pois a expressiva quantidade de drogas e a posse de arma de fogo indicam dedicação à atividade criminosa.

5. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de posse de armas e munições de uso permitido e restrito, pois tutelam bens jurídicos distintos, devendo ser punidos em concurso material.

6. A continuidade delitiva não se configura entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, pois os delitos possuem naturezas distintas e devem ser punidos em concurso material.

7. O regime inicial fechado é adequado, conforme o art. 33, §2o, "a", do Código Penal, pois a pena ultrapassa 8 anos.8. A pena de multa foi corretamente aplicada, não havendo desproporcionalidade que justifique sua readequação.

9. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada na execução penal, conforme entendimento jurisprudencial. (...).(N.U 1014958-48.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 06/05/2025)(grifos meus).

Assim, o acréscimo de 2 (dois) anos na presente hipótese, em que a quantidade de drogas corresponde à quantidade inferior de entorpecentes apreendidos no julgado citado, mostra-se compatível com o entendimento jurisprudencial desta Corte, observando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros dos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06.

III. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

A defesa técnica requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ao argumento de que o réu, em sede inquisitorial e judicial, admitiu a guarda dos entorpecentes apreendidos.

Todavia,
a pretensão defensiva não comporta acolhimento
.

A confissão espontânea exige, para seu reconhecimento, a assunção integral e voluntária da prática do delito imputado na denúncia, o que não se verifica na hipótese dos autos. No caso do crime de tráfico de drogas, é imprescindível que o agente reconheça não apenas a posse ou a guarda da substância, mas sim a prática da traficância propriamente dita, ou seja, o elemento subjetivo do dolo dirigido à mercancia.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula n. 630, cujo teor dispõe que:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Nesse contexto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 520 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa postula: (i) absolvição de um dos réus por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta da corré para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea; (iv) redução das penas-base; (v) aplicação da fração máxima da minorante do
tráfico
privilegiado; (vi) regime mais brando; e (vii) substituição da pena por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) se deve ser reconhecida a
confissão
espontânea; (iv) se as penas-base devem ser readequadas; (v) se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do §4o do art. 33; e (vi) se estão presentes os requisitos para o regime aberto e a substituição da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade restaram comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais harmônicos dos policiais, corroborados por outras provas.

4. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5. Inexistente
confissão
da prática do
tráfico
, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

6. As penas-base foram fixadas acima do mínimo com base na natureza e quantidade da droga (693g de maconha), mas o aumento se mostrou desproporcional, sendo readequado em 1/3 sobre o mínimo legal.

7. Presentes os requisitos do
tráfico
privilegiado, fixou-se a fração de 2/3 para redução da pena.

8. As penas definitivas foram fixadas em 2 anos e 2 meses de reclusão, sendo substituídas por restritivas de direitos, com fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
parcialmente
provido, para readequar as penas-base, aplicar a fração máxima da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, fixar o regime inicial aberto e substituir as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal dos agentes estatais, quando harmônica e corroborada por demais elementos de convicção, é apta a embasar decreto condenatório. 2. A mera alegação de uso pessoal não autoriza a desclassificação do crime de
tráfico
quando ausente prova segura quanto à finalidade exclusiva de consumo.
3. A
confissão
que não abrange a prática do
tráfico
de drogas não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
4. A natureza e quantidade da droga apreendida podem justificar o aumento da pena-base, desde que proporcional. 5. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do
tráfico
privilegiado, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 4o, 59, 65, III, “d”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Súmula

630
;
STJ
, HC 866.084/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; TJMT, Enunciados 03, 07, 08 e 48 da TCCR.

(N.U 1001674-43.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifos meus).

No presente feito o apelante admitiu ter aceitado guardar, por R$1.000,00 (mil reais), caixas contendo entorpecentes em sua residência, proposta feita por uma pessoa com quem não tinha vínculo de amizade. Alegou estar em situação emocional e financeira delicada, após o término de um relacionamento, e que havia recaído no uso de drogas e álcool. Disse que não sabia a quantidade de droga armazenada e que outro indivíduo desconhecido buscaria o material no mesmo dia. Declarou que as substâncias foram deixadas em um quarto trancado de sua residência, juntamente com uma balança de precisão, e que não chegou a receber o valor prometido.

Ora, da narrativa apresentada, embora o acusado reconheça a posse da droga e o seu armazenamento, há explícita negativa de envolvimento com o tráfico, na medida em que nega qualquer relação com organização criminosa, nega ser destinatário da substância e, sobretudo, nega o exercício de qualquer ato típico de mercancia, limitando-se a dizer que “guardou” por solicitação de terceiro.

Portanto, a fala do réu representa uma confissão parcial e seletiva, dissociada da tipicidade penal da conduta descrita na denúncia. Em verdade, adota-se uma estratégia de minimização da responsabilidade penal, valendo-se de versão defensiva que não corresponde à realidade dos fatos apurados na instrução, especialmente diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas e da existência de balança de precisão — indicativos inequívocos da destinação mercantil da substância.

Encontra-se ausente a confissão espontânea nos moldes legais, pois o apelante não reconheceu integralmente a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a benesse do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob pena de violação aos critérios interpretativos consagrados pela jurisprudência e de esvaziamento da norma penal.

IV. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...).

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Contudo, o magistrado de origem deixou de aplicar a referida minorante com a seguinte fundamentação:

(...). ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06
.

Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (2 kg de cocaína, 28 kg de maconha, 2 kg de pasta base em forma de Pedra), entendo que há motivos para valoração negativa. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena.
Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Assim, fica a pena definitivamente fixada em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, além de 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (Id. 285769963) (grifos meus).

É certo que para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o réu seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.
Contudo, não há nos autos qualquer elemento de prova concreto e idôneo que comprove a alegada vinculação do apelante à mencionada facção criminosa. A única referência nesse sentido decorre de afirmação do policial Leonan Silva Pereira, nos seguintes termos:

(...). O Aparecido, ele é conhecido por outras ocorrências?

Leonan: Em várias desgravações de celular já foi citado o nome dele, inclusive o vulgo dele na facção criminosa do comando vermelho é Branquinho. Então a gente já tinha um conhecimento do Aparecido aqui na cidade.

Todavia, tais documentos não foram juntados nos autos, inexistindo, portanto, suporte probatório hábil a confirmar o alegado vínculo. Ainda que a investigação tenha tido início com base na atuação de pessoas possivelmente ligadas a organizações criminosas, não há, no processo, nenhum elemento específico que indique que o apelante, de fato, fazia parte de uma dessas organizações.

Importa destacar, ainda, que o réu não foi indiciado nem denunciado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), o que reforça a ausência de provas suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas. Não é possível negar esse benefício com base apenas em declarações orais, sem que elas estejam acompanhadas de outras provas que confirmem essa suspeita.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
“beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, entendo que o apelante faz
jus
à redução de sua reprimenda.

IV. 1 DA FRAÇÃO:

No que pertine à fração adotada para a benesse do tráfico privilegiado, no âmbito da legislação de drogas, é amplamente reconhecido que embora exista previsão expressa sobre a redução de pena na hipótese de tráfico privilegiado (de 1/6 a 2/3), não há no texto legal qualquer definição específica sobre os critérios para a fixação do
quantum
dessa diminuição.

Diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência têm convergido no entendimento de que cabe ao magistrado proceder a essa análise com base nos parâmetros estabelecidos no art. 59, do Código Penal e no contexto da apreensão. No presente caso, chama especial atenção o elevado grau de organização e destemor revelado pelo acusado, que, não satisfeito em atuar de forma velada, optou por remeter considerável quantidade de entorpecentes utilizando-se de transportadora, valendo-se ainda de identidade falsa para tentar frustrar a persecução penal. Trata-se de conduta que, longe de ser trivial, evidencia um grau de profissionalismo e planejamento pouco usual, revelando uma audácia que ultrapassa o mero envolvimento ocasional com o tráfico, circunstâncias que não podem — e não devem — passar despercebidas na fixação do benefício.

Sendo assim, é necessário ponderar que o contexto da apreensão não pode ser considerado excepcional, especialmente quando comparado a outros casos de tráfico de drogas já analisados por este Tribunal, de modo que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) não se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto. Por outro lado, a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços) igualmente não é adequada, pois restou evidenciada a atuação ativa do apelante no tráfico, sobretudo em razão do planejamento e da forma de execução empregados.

O art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, dispõe que, no crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, o apelante é primário, de bons antecedentes e não ficou comprovado que integra organizações criminosas ou se dedica às atividades criminosas, razão pela qual reputo suficiente a aplicação da fração de 1⁄2 (metade).

Diante do planejamento e profissionalismo no modo de execução do apelante e considerando o preenchimento dos requisitos legais, revela-se
razoável e proporcional a fixação da fração redutora em 1⁄2 (metade)
, nos termos do art. 33, § 4o, c.c. art. 42, ambos da Lei n. 11.343/2006.

V.
DA DOSIMETRIA:

O acusado foi condenado à sanção prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Na
primeira fase da dosimetria
, conforme já fundamentado, mantém-se negativada a circunstância judicial relativa à quantidade de entorpecentes, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, mantendo a pena-base aplicada pelo juízo de 1o Grau em 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na
terceira fase da dosimetria,
diante do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, aplico-a na fração de 1⁄2 (metade), resultando na pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 (quatro) anos, estabeleço o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o réu preenche cumulativamente os requisitos legais elencados no art. 44, do Código Penal — notadamente a ausência de reincidência em crime doloso, a pena aplicada inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais favoráveis —, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

III. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aparecido Pereira dos Santos
, a fim de: (i) reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (ii) reformar a fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria. Com isso, readéquo a reprimenda imposta pelo delito de tráfico de drogas para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Considerando que a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 (quatro) anos, que foi estabelecido o regime inicial aberto, bem como que o réu preenche cumulativamente os requisitos legais insculpidos no art. 44, do Código Penal, de maneira que substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as quais deverão ser oportunamente fixadas pelo juízo da execução penal.

Mantêm-se hígidos os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025